Tribunal: STF
Processo: RE 1406043
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI TRANSPOSIÇÃO DE EMPREGOS CELETISTAS PARA CARGOS ESTATUTÁRIOS EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 2.233/18 QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, REALIZANDO A TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL MEDIDA - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO, DESDE QUE OS AGENTES TENHAM INGRESSADO NO CARGO POR INTERMÉDIO DE CONCURSO PÚBLICO - PRECEDENTES - ADEMAIS, PREVISÃO LEGAL DE QUE OS SERVIDORES OPTANTES PELO NOVO REGIME SERÃO ENQUADRADOS NO NÍVEL CORRESPONDENTE AOS SEUS CARGOS E NA REFERÊNCIA EM QUE SE ENCONTREM, ALÉM DE SEREM SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS - RAZOABILIDADE OBSERVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (e-doc. 5, p. 4).



     2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. II, e 39 da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 2.233, de 2018, de Rio do Oeste/SC, que dispôs sobre a transposição do regime celetista para estatutário dos empregos públicos criados pela Lei nº 1.721, de 30 de março de 2007. Entende que a aprovação em concurso deve ter ocorrido no próprio cargo público, sob pena de contrariedade ao teor do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF. Discorre sobre a impossibilidade de coexistirem dois regimes, o celetista e o estatutário. Requer o provimento do recurso extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada inconstitucional a norma municipal acima indicada (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Consignou o Tribunal a quo a constitucionalidade de dispositivo legal que instituiu a transposição de empregos públicos celetistas para cargos públicos estatutários, com migração do regime geral para o regime próprio de previdência social, em relação àqueles que tenham sido previamente aprovados em concurso público. Confiram os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “A Lei n. 2.233/18 instituiu o regime jurídico único para o serviço público do município de Rio do Oeste, realizando a transposição do regime celetista para o regime estatutário. 



    Essa lei buscou, portanto, o aproveitamento dos empregados concursados no regime celetista, possibilitando a sua transformação em servidores públicos de cargo efetivo. 



    A norma impugnada dispõe o seguinte: 



    Art. 1º Fica disciplinada a transposição de regime celetista dos empregados públicos criados pela Lei nº 1.721, de 30 de março de 2007, para o regime estatutário previsto na Lei Complementar nº 21, de 21 de dezembro de 2006. 



    Art. 2º Os empregados públicos municipais, na forma da lei, que venham a optar pelo regime estatutário serão enquadrados na Lei n° 1.720, de 30 de março de 2007. 



    Parágrafo Único. Somente poderão optar pelo regime jurídico estatutário, os empregados que foram admitidos no serviço público por meio de concurso público ou processo seletivo de provas ou provas e títulos. 



    Sob essa ótica, o Ministério Público alega que a referida legislação, além de estabelecer hipótese que constitui burla a concurso público, ao proporcionar a transposição do regime jurídico celetista para o estatuário, investindo os empregados públicos em cargos de servidores públicos efetivos, para os quais não prestaram concurso público, também estabelece uma a modalidade de ingresso incompatível com a ordem constitucional, qual seja, a faculdade do ingresso nos quadros de servidores público permanentes, aqueles empregados públicos que somente submeteram-se à "prova de títulos", segundo se extrai do parágrafo único do art. 2º. 



    Sem razão o Parquet. 



    Relativamente ao primeiro argumento, sobre a transformação de empregos públicos em cargos públicos de provimento efetivo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem entendido por sua inconstitucionalidade somente nos casos em que há o aproveitamento de agentes que não foram submetidos a concurso público, o que não é o caso dos autos, já que há expressa disposição no parágrafo único do art. 2º da Lei n. 2.233/18 de que "somente poderão optar pelo regime jurídico estatutário, os empregados que foram admitidos no serviço público por meio de concurso público ou processo seletivo de provas ou provas e títulos".



    Sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



(...)



    Logo, a transformação dos empregos públicos - desde que ocupados por força de concurso - em cargos de provimento efetivo é constitucional. 



    Especificamente em relação à Súmula n. 43 do Supremo Tribunal Federal, salienta-se que os precedentes daquela Corte que embasaram a edição do referido enunciado tratavam, como regra, de situações em que se discutia a ascensão funcional de servidores concursados para outro cargo, com diferentes atribuições, e não propriamente do caso de alteração de regime jurídico de servidor que preserva as funções para as quais inicialmente fora admitido. 



    Nesse sentido, a Lei n. 2.233/18 se incumbiu de prever, no seu art. 3º e parágrafo único que "a transposição prevista nesta Lei será efetuada de acordo com a Tabela de Enquadramento de Cargos, constante do Anexo I desta Lei" e "os servidores optantes serão enquadrados no nível correspondente aos seus cargos e na referência em que se encontrem". Logo, também em conformidade com o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema. 



    Da mesma forma, a Lei ora combatida trouxe, no art. 8º, a disposição de que os agentes que optarem pela transposição de regime, deverão submeter-se à avaliação de desempenho em estágio probatório, previsto na LC 21/2006, a partir da data de seu reenquadramento no cargo público, em estrita observância ao art. 41, caput, da Constituição Federal, e art. 29, caput, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e à jurisprudência pátria (STF, RE 592.327 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24-8-2010). 



    Por fim, se não bastasse, também não subsiste o argumento de que a norma posta em discussão estabelece uma a modalidade de ingresso incompatível com a ordem constitucional, porquanto o parágrafo único do art. 2º é bastante claro ao estabelecer que somente poderão optar pelo regime jurídico estatutário os empregados que foram admitidos no serviço público por meio de concurso público ou processo seletivo de provas ou provas e títulos, nada mencionando sobre a possibilidade de ingresso exclusivamente por prova de títulos. 



    À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o pedido.” (e-doc. 5, p. 1-3; grifos acrescidos).



    4. O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se configurando a alegada violação aos dispositivos constitucionais citados nas razões do extraordinário. Cito, em idêntico sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADPF. LEI ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.



(...)



    III. MÉRITO



     5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público.



    6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. 



    IV. CONCLUSÃO 



    7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 



    8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 



    9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público.”



    (ADPF nº 573/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. INADEQUAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVAS. APOSENTADO. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO. NOMEADOS MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. 



    1. É inadequada a pretensão de conferir efeitos modificativos aos embargos de declaração, de modo a atribuir-se interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados. 



    2. O caráter alimentar da verba remuneratória recebida, por significativo lapso temporal, de boa-fé, sob o manto da presunção de constitucionalidade do respectivo quadro normativo, afasta o dever de devolução ou ressarcimento. 



    3. É compatível com a Constituição de 1988 a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico. Precedentes.



    4. Acolhido, em parte, o pedido de modulação de efeitos da decisão, (a) ressalvam-se da declaração de inconstitucionalidade (a.1) os servidores aposentados ou que cumpriram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação do acórdão embargado – 31 de agosto de 2018 –, (a.2) os beneficiários de pensão decorrente do falecimento de servidor abrangido pela norma inconstitucional, (a.3) os servidores que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico (a.4) e a estabilidade adquirida por servidores com fundamento no art. 19 do ADCT; bem como (b) afasta-se a necessidade da devolução dos valores recebidos a título de remuneração por ex-servidores alcançados pelos preceitos. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.”



    (ADI nº 1.476-ED/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI EM FACE DE LEI MUNICIPAL. LEI 4.967/2010 DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ. TRANSPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS PARA O REGIME ESTATURÁRIO. POSSIBILIDADE QUANTO AOS EMPREGADOS PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE PERMANECERAM NO MESMO CARGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em 21/1/2021 pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face dos artigos 1º; 325; e 330 da Lei 4.967/2010 do Município de Sumaré, que trata do regime jurídico estatutário para os servidores públicos, com a migração daqueles admitidos anteriormente no regime celetista, por ofensa aos artigos 1º; 18; 29; e 31 da Constituição Federal, e aos artigos 111; 115; II; 124; 127; e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 



    2. O Recurso Extraordinário foi interposto em face de acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da transposição dos empregados públicos celetistas do Município de Sumaré para o regime estatutário, apenas em relação àqueles servidores não aprovados previamente em concurso público no cargo celetista de origem. 



    3. A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que é constitucional a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico. 



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou ser admissível a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.429.741-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EM EMPREGOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. É constitucional a transformação de empregos em cargos público durante transposição de regime jurídico de pessoal, desde que respeitado o imperativo do concurso público. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.396.773-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, incabíveis honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator